Tribunal: TJDFT
Processo: 0700817-90.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700817-90.2020.8.07.0021 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE RECORRIDO: SÉRGIO LUIZ FERNANDES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MULTA CONDOMINIAL POR PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INOBSERVÂNCIA. 1. Em face da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, os preceitos constitucionais relativos ao contraditório e ampla defesa incidem também nas relações privadas. A garantia à ampla defesa e ao contraditório, prevista na Constituição Federal, como cláusula pétrea (art. 5, LV), se aplica a todo e qualquer procedimento administrativo, inclusive no âmbito das relações entre condomínio e condômino. 2. Por mais reprovável que seja, em tese, a conduta do condômino, é necessário observar a ampla defesa e contraditório para aplicação de qualquer penalidade. Precedentes. 3. No caso, o condômino foi notificado diretamente para pagamento da multa em determinado prazo. Não lhe foi oportunizada defesa. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. Inversão e majoração dos honorários advocatícios. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1.137 e 1.338, ambos do Código Civil, sustentando que a aplicação das multas foi precedida de notificações verbais prévias. Afirma que houve a devida advertência acerca do excesso de barulho, bem como das consequências em caso de persistência da infração, não havendo que se falar em ausência de contraditório e ampla defesa. Acrescenta que uma vez aplicada a penalidade de multa, é facultado ao autor da infração insurgir-se por meio de recurso administrativo, contudo nada foi feito pelo ora recorrido. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a condenação da parte contrária ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.137 e 1.338, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “O regimento interno assim estabelece sobre os deveres dos condôminos: "XI - É terminantemente proibido fazer barulho na área e adjacência do condomínio no período de 22:00 às 07:00 do dia seguinte, fora desse horário, o barulho deverá ser moderado, sob pena de pagamento de uma multa no valor de até 5 vezes o valor da taxa ordinária vigente, por ocorrência, após 24 horas (vinte e quatro) horas da notificação aplicada, nos termos do artigo 1.336, § 2°, do Código Civil. ‘Nenhum dos trechos do regimento trata do procedimento para a aplicação de multa: não há previsão de ampla defesa e contraditório, o que contraria o disposto no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal [...] Por mais reprovável que seja, em tese, a conduta do condômino, é necessário observar a ampla defesa e contraditório para aplicação de qualquer penalidade” (ID. 31099948). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro a pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais para tanto III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016